Tribunal: TJSP
Processo: 2013808-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE A AÇÃO PRINCIPAL. Tutela Provisória. Contrato de prestação de serviços condominiais – Prestação de contas. Pretensão de fornecimento dos documentos referentes ao serviço prestado ao condomínio, dos meses de janeiro/2011 a dezembro/2012. Juízo de verossimilhança não configurado. Não concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE A AÇÃO PRINCIPAL. Tutela Provisória. Contrato de prestação de serviços condominiais – Prestação de contas. Pretensão de fornecimento dos documentos referentes ao serviço prestado ao condomínio, dos meses de janeiro/2011 a dezembro/2012. Juízo de verossimilhança não configurado. Não concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000927042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2013808-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é agravante CALCULAR
SERVIÇOS PADRONIZADOS S/S LTDA EPP, é agravado CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL TURIM E MILÃO.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Sustentaram oralmente, os Drs. Carlos Eduardo B. M. Moura e Matheus Cardoso
Martins.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2013808-43.2020.8.26.0000
2/5
VOTO No: 32123 (processo digital – oposição ao JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2013808-43.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CALCULAR SERVIÇOS PADRONIZADOS S/S LTDA EPP
AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TURIM E MILÃO
COMARCA: FORO DE MARÍLIA
JUIZ: VALDECI MENDES DE OLIVEIRA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE A AÇÃO PRINCIPAL. Tutela Provisória.
Contrato de prestação de serviços condominiais Prestação de
contas. Pretensão de fornecimento dos documentos referentes
ao serviço prestado ao condomínio, dos meses de janeiro/2011
a dezembro/2012. Juízo de verossimilhança não configurado.
Não concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC para a
concessão da tutela de urgência. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 19/20 (dos
autos principais) que, em sede de tutela cautelar antecedente a ação principal, deferiu a
tutela de urgência pleiteada pelo agravado para determinar que o agravante entregue os
documentos de prestação de contas mensais do condomínio, bem como os
comprovantes de lançamento do período compreendido entre janeiro/2011 a
dezembro/2012, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais).
O agravante alega que não estão presentes os requisitos para a
concessão da tutela de urgência, bem como que não está na guarda dos referidos
documentos e que todas as prestações de contas tiveram aprovação dos condôminos, nas
assembleias realizadas para tal finalidade à época dos fatos. Aduzem que a
documentação ora requerida refere-se a período retroativo de mais de cinco anos, fato
que afasta o “perigo da demora” alegado e, por fim, que tudo que detinha em seus
arquivos já foi entregue a responsável pelo condomínio à época da rescisão do contrato.
Busca a reforma do decisum e o provimento do recurso, para revogação da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2013808-43.2020.8.26.0000
3/5
provisória.
Na data de 31/01/2020 o recurso foi inicialmente distribuído a 38a
Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do eminente desembargador Eduardo
Siqueira (fls. 38).
Recurso processado, indeferido o efeito suspensivo buscado (fls.
39/40). Oposição ao julgamento virtual (fls. 43). Contraminuta às fls. 45/54. Acórdão da
lavra do Relator Sorteado, eminente des. Eduardo Siqueira, acostado às fls. 64/68,
datado de 17/09/2020, determinado a redistribuição do recurso a esta Câmara, por
prevenção ao julgamento de recurso em outro feito, (apelação no
1017225-27.2018.8.26.0344).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Para deferimento da tutela provisória buscada pelo autor, ora
recorrido, faz-se necessário a existência de elementos que evidenciam a probabilidade
do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se
preconiza da leitura do art. 300 do CPC, situação que não se verifica no caso.
Não se observa, em sede de cognição sumária, a presença dos
requisitos legais autorizadores para concessão da tutela provisória em favor do
agravado, não se vislumbrando nos argumentos trazidos as máculas noticiadas na
petição inicial.
No caso, não se vislumbra, ao menos por ora, a pretensão resistida da
agravante, que esclareceu que toda a documentação que detinha em seu poder foi
entregue ao responsável pela administração do condomínio agravado no momento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2013808-43.2020.8.26.0000
4/5
rescisão do contrato sub judice e que não há mais nada nesse sentido sob sua guarda
(fls.31 dos autos de origem e 10/11 das razões recursais).
Assim, a teor do art. 398, parágrafo único do CPC: “se o requerido
afirmar que não possui o documento, o juíz permitirá que o requerente prove, por
qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade”.
Diante desta conjuntura, como não houve recusa injustificada do
recorrente em apresentar todos os documentos objeto da lide, cumpre ao agravado
comprovar, por qualquer meio de prova admitido em lei, que a declaração prestada pela
empresa ré não corresponde à verdade. Sem esta demonstração e com lastro no
respectivo dispositivo legal, a justificativa da agravante será tida como legítima.
Ademais disso, inviável a concessão da liminar para o fim de
determinar que a recorrente forneça os documentos mencionados na exordial, eis que
esta providência adianta o mérito da ação, sendo, portanto, medida de caráter
irreversível e satisfativo.
Sendo assim, em face da ausência da verossimilhança das alegações
do recorrido e sendo os elementos trazidos insuficientes para formação de um juízo
provisório favorável a ele, é medida de rigor a revogação da tutela de urgência
concedida pelo d. Magistrado “a quo”, na sua totalidade.
Diante do resultado do julgamento, resta prejudicada a análise do tema
astreintes.
Por fim, considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de
declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2013808-43.2020.8.26.0000
5/5
vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por isso, DOU PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator